Tribunal: TJSP
Processo: 2037533-61.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Recurso não conhecido por intempestividade - Alegação de erro material e omissão - Ocorrência - Decisão recorrida não foi não publicada no DJE - Ausência de intimação da agravante - Embargos de declaração acolhidos para conhecimento do agravo de instrumento. AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - ISS - Insurgência contra decisão que deferiu a inclusão dos sócios no

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Recurso não conhecido por intempestividade - Alegação de erro material e omissão - Ocorrência - Decisão recorrida não foi não publicada no DJE - Ausência de intimação da agravante - Embargos de declaração acolhidos para conhecimento do agravo de instrumento. AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - ISS - Insurgência contra decisão que deferiu a inclusão dos sócios no polo passivo da ação - Ausência de indícios de dissolução irregular - Endereço atualizado na Junta Comercial - Informação que era de conhecimento da Municipalidade quando requereu a inclusão dos sócios na execução - Recurso provido. Embargos de declaração acolhidos para conhecer do recurso, dando-lhe provimento.